Tribunal: TJDFT
Processo: 0709772-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVER DE OFÍCIO. CONSECTÁRIO PROCESSUAL REFLEXO INERENTE À SOLUÇÃO DADA AOS PEDIDOS FORMULADOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISTRIBUIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLÃO AOS PRINCÍPIOS DA DEVOLUTIVIDADE, DA ADSTRIÇÃO, DA CONGRUÊNCIA OU DA DEVOLUTIVIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
1. O art. 1.013, §3.o, CPC, autoriza que o tribunal julgue desde logo a causa de modo que, verificada a presença dos requisitos configuradores da causa madura, a condenação ao pagamento da verba honorária, nessa hipótese, apresenta-se inerente à sucumbência. Portanto, recognoscível em razão e por dever de ofício tratando-se de consectário processual reflexo inerente à solução dada aos pedidos formulados no apelo, não há que se falar nas figuras da decisão ultra petita ou nos princípios da devolutividade, da adstrição, da congruência ou da devolutividade.
2. Essa conclusão neutraliza a arguição de infração aos dispositivos invocados nos embargos de declaração e, por conseguinte, a inconsistência da pretensão desconstitutiva do julgado do colegiado.
3. Ainda que os referidos óbices pudessem ser superados, melhor sorte não acode o recorrente. Assim, porque o arbitramento de honorário advocatícios, por se tratar de consectário legal da condenação, é matéria de ordem pública. Assim, pode ser revisto pelo magistrado a qualquer tempo, inclusive de ofício.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.